Tribunal: TJDFT
Processo: 0712506-65.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DEMARCATÓRIA. DETENTOR DE IMÓVEL PÚBLICO. ILEGITIMIDADE ATIVA.
1. A ação demarcatória é o instrumento processual do proprietário de imóvel utilizado para fazer cessar a confusão de limites entre imóveis confinantes, conforme inteligência do artigo 1.297 do Código Civil.
2. A regra apresentada no artigo 1.298 do Código Civil não garante ao mero possuidor o direito de perseguir a demarcação de bem do qual não é proprietário. De acordo com aludido dispositivo legal, somente persistindo confusão quanto aos limites dos imóveis, não solucionada de acordo com os documentos probatórios da propriedade, é que poder-se-á se valer da prova da justa posse, a fim de solucionar o conflito.
3. O detentor de bem público, ocupado de forma irregular, não é legítimo a propor ação demarcatória sob o rito dos artigos 569 a 598 do Código de Processo Civil, destinado a terras particulares.
4. Apelação conhecida e não provida.